Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. HEMODIÁLISE AMBULATORIAL. PACIENTE EM LEITO DE ENFERMARIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que, nos autos de no 0738414-40.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência com o objetivo de fornecer, de forma imediata, hemodiálise. Afirma a agravante ter indicação médica para o tratamento em razão de disfunção renal e sepse de foco urinário, encontrando-se inserida no Sistema de Regulação (SISREG III), desde 11/05/2022, sob a classificação de risco amarelo. Aduz que se encontra em leito de enfermaria, aguardando apenas o fornecimento de hemodiálise ambulatorial para obter alta.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 37539021). Agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela negada (ID 37542280). Contrarrazões apresentadas (ID 38473729). Parecer do Ministério Público pelo provimento do agravo (ID 38596379).

3. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, devendo ser concedida apenas quando presentes os requisitos de probabilidade do direito e efetivo perigo de dano.

4. No caso, os documentos apresentados nos autos de origem não indicam perigo de vida ou urgência, tendo em vista que a paciente se encontra em tratamento, ocupando leito de enfermaria.

5. Não se desconhece o direito da autora aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório.

6. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.

7. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.